Tribunal: TJPA
Processo: 0021528-70.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021528-70.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO RENATO DA COSTA CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0021528-70.2012.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMÍCIO QUALIFICADO. VEREDITO COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal absolutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, considerando que o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a tese defensiva de negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em verificar se o veredito dos jurados está em contrariedade ou não às provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por ocasião da apreciação do
recurso de apelação interposto contrariamente à sentença penal proferida no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos (art.593, III, alínea ‘d”, do CPP), o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios.

4. No caso em exame, a materialidade delitiva restou amplamente provada nos autos por meio dos elementos de informação colhidos na esfera policial; porém,
em relação à autoria delitiva, emerge dos autos duas versões antagônicas, tendo o Conselho de Sentença se filiado àquela favorável à absolvição do recorrido pelo cometimento do crime de homicídio tentado da vítima, a qual se encontra alicerçada nos elementos probatórios amealhados aos autos.

5. Tendo a maioria dos jurados intimamente se convencido pela versão defensiva à luz das provas dos autos e votado pela inocência do apelado, o veredicto deve ser prestigiado em proteção à garantia constitucional da sua soberania, sendo insubsistente a insurgência ministerial pela cassação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”;
CP,
14, II, 121, §2º, IV; CPP,

art.593, III, alínea “d”;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.3.2022;

STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025;
TJPA, Apelação Criminal nº. 0800683-70.2023.8.14.0086, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença penal absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA em favor de
JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no
art.121, §2º, IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o recorrido JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO foi submetido à julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, oportunidade na qual o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a tese defensiva de negativa de autoria, sendo, portanto, absolvido pelo Juízo
a quo
com fundo no art.415, II, do CPP (ID 8531630).

Nas razões recursais (ID 8531631 – fls.06/12), o Ministério Público Estadual requer o conhecimento e provimento do apelo com fundo no art.593, III, alínea “d”, do CPP para cassar a sentença combatida de modo a haver a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por restar plenamente provada a responsabilidade penal do recorrido.

A Assistência de Acusação deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para arrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público conforme expedientes de ID 8531631 – fls. 12 e 13.

As contrarrazões (ID 8531633 – fls.04/07) firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 8531633 – fls.10/17).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e há interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Narra a denúncia que:

“(...)

Restou demonstrado pelas provas e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que no dia 05/08/2012, por volta das 17h30min, o senhor Luiz Augusto Cardoso foi vítima de crime tentativa de homicídio, fato este ocorrido em um bar, na Travessa Alferes Costa, entre Pedro Miranda e Canal da Pirajá, ao lado da loja Silas Veículos, tendo como executor o denunciado Joao Renato da Costa Carvalho.

Segundo apurado durante o inquérito policial, no citado dia, a vítima estava passando em seu carro na TV. Alferes Costa, quando viu que alguns conhecidos se encontravam em um bar, tendo, então, encostado o carro e se dirigido até Marcelo, que lhe ofereceu uma cerveja.

Decorridos 15 minutos, quando a vítima encontrava-se sentada de frente para a rua, observou um homem, que saia de trás de um carro, que estava estacionado na referida travessa, trajando uma camisa verde de malha, semelhante às camisetas usadas por policiais militares, e calça com padronagem camuflada, meio rajada, sendo tal homem de porte físico forte, estatura mediana, cabelo tipo corte militar e pele parda.

O referido homem caminhou e olhou em direção vítima, com uma arma em punho, disse "é tu mesmo", e passou a efetuar disparos contra esta, os quais ocasionaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº. 52396/2012, resultando, de acordo com o mesmo, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. O denunciado não consumou o crime, pois se evadiu do local, acreditando que a vítima havia morrido, pois a mesma caiu no chão.

Após o ocorrido, um cidadão não identificado, acionou o policial militar Adonaide Oliveira Ferreira, o qual estava de serviço, informando-lhe da ocorrência de um tiroteio no endereço alhures mencionado, tendo o referido miliciano se deslocado, juntamente com SGT-PM Campos, para o local, onde encontraram apenas a moto deixada pelo denunciado.

Efetuadas as devidas diligências pela autoridade policial, constatou-se que o proprietário da moto é o denunciado, o qual apresenta as características, outrora mencionadas pela vítima, além disso, esta o reconheceu, veementemente, como sendo o autor dos disparos contra a sua pessoa, conforme o auto de reconhecimento à fl. 24, dos autos.

Assim agindo, incidiu o denunciado
JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO, nos crimes tipificados no artigo 121, inciso IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, havendo indícios de autoria e materialidade delitiva caracterizada pelos depoimentos testemunhais, Laudo de Lesão Corporal, Auto de Reconhecimento de fls. 24, devendo ser processado e ao final submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 8531631 – fls.06/12), o Ministério Público Estadual alega que a “A decisão recorrida é totalmente divorciada das provas carreadas para os autos, porquanto, embora o recorrido negue a autoria do delito, a vítima o reconhece como seu autor, a testemunha Marcelo dos Santos Freitas ofereceu características coincidentes com as dele, e Franklin o reconhece como o atirador, pois o viu se evadindo do local, não comparecendo em plenário do júri para depor por estar se sentindo ameaçado.”

Não há como acolher a insurgência ministerial. Explico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que,
por ocasião da apreciação do
recurso de apelação interposto contrariamente à sentença penal proferida no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos (art.593, III, alínea ‘d”, do CPP), o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios.

Logo, imperioso distinguir a decisão que se apresenta divorciada de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, passível de cassação, daquela que opta por uma das versões apresentadas pelas partes, com lastro em prova judicializada, a qual não cabe anulação, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, CF/88).

Assim,
"existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos"

(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Nessa linha, transcrevem-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida.
Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

1. PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI: NÃO ACOLHIDO.

1. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea "c", da Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

3. Na hipótese, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

4. Destaca-se que a materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 00103/2023.100143-8, ID 18895275, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2023.101312-7, ID 18895275, pág. 06, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18895275, pág. 07, pelo Relatório de Local de Crime, ID 18895275, pág. 25-31, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, ID 18895275, pág. 32-34, e ID 18895275, pág. 35-37, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, ID 18895275, pág. 38-39, pela Gravação de Câmera de Circuito Interno de Segurança, mídia no ID 18895277, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, ID 18895295, pág. 01-06, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e judicial.

5. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

6. Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença, que entendeu, ainda, pela não configuração da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, restando inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa, arguida pelo ora apelante.

7. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das Cortes Superiores. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800683-70.2023.8.14.0086 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024) (grifo nosso)

No caso vertente, a
materialidade

delitiva
resta amplamente provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 8531604 – fls.14/16), do Auto de Apresentação e Apreensão de Veículo (ID 8531604 – fl.18), do Laudo de Exame de Corpo de Delito/Lesão Corporal da vítima (ID 8531604 – fls.07/08), bem assim à vista do Relatório de Registro de Ocorrência do roubo da motocicleta do réu (ID 8531605 – fl.05), da Requisição de Perícia Técnica em fragmento de projetil de arma de fogo retirado do corpo da vítima (ID 8531605 – fl.08) e do Certificado de Dados Cadastrais de Veículo do réu (ID 8531604 – fl.09).

Todavia, em relação à
autoria delitiva
, emerge dos autos duas versões antagônicas, tendo o Conselho de Sentença se filiado àquela favorável à absolvição do recorrido em razão da negativa de cometimento do crime de homicídio tentado da vítima Luiz Augusto Cardoso, a qual se encontra alicerçada nos elementos probatórios amealhados aos autos.

Nesse contexto, constato que a vítima
LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO não prestou depoimento em plenário diante do seu falecimento no curso do processo, contudo, as declarações prestadas em juízo no âmbito da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri foram exibidas, ocasião na qual reconheceu o réu como sendo o meliante que disparou tiros de arma de fogo contra ela e relatou que,

no momento do ocorrido, o apelado falou “É TÚ MESMO” e descarregou a pistola que empunhava contra o ofendido, atingido no cotovelo, na cabeça e na coxa, o que ocasionou sua internação por 30 dias.

Além do mais, a vítima justificou em juízo a ocorrência do fato diante do desentendimento havido entre ela e os nacionais FERNANDO MOURA LIMA e RAUL há uns quatro ou cinco meses em relação à compra e venda de um veículo, sendo o recorrido amigo particular de FERNANDO e este, de RAUL. Nessa senda, o ofendido também declarou que, após os disparos, o apelado saiu correndo em direção à motocicleta dele, porém, como o veículo caiu e não conseguiu levantá-lo, abandono-o e entrou em um carro PEUGEOT, que o estava aguardando e em cujo interior ficou sabendo que se encontrava FERNANDO.

As declarações do ofendido foram corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação LUIZ FRANKLIN PINHEIRO CARDOSO, irmão da vítima, o qual também não compareceu em plenário para prestar depoimento e teve o testemunho prestado em juízo no âmbito da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri exibido.

Em juízo, o depoente declarou que contou outra versão dos fatos na delegacia, pois se sentiu intimado por um policial militar que lá se encontrava e cujo nome não sabe informar em virtude de ter recomendado que o declarante deixasse o local e retornasse na manhã seguinte, acompanhado de advogado, fato que também interpretou como sendo falta de respeito.

Sendo assim, a testemunha aduziu em juízo que, na delegacia, contou que não estava na cena do crime e tomou conhecimento do ocorrido quando estava na casa da sua Tia Teca, local onde recebeu uma ligação telefônica da ex-cunhada do declarante, informando que a vítima havia sido baleada e, assim, dirigiu-se ao hospital onde ela se encontrava para verificar o seu estado de saúde.

Contudo, o declarante retratou-se em juízo quanto ao depoimento colhido na esfera policial, dizendo que, na realidade, estava chegando no local do crime quando ouviu em torno de 05 a 06 disparos de arma de fogo e viu um sujeito correndo na sua direção portanto uma pistola e se postando para subir em uma
motocicleta, vestido de camisa preta e descalço,
que reconheceu como sendo o recorrido, policial militar que viu jogando bola no campo da Sacramenta em duas ocasiões.

Outrossim, o depoente aduziu que o apelado não conseguiu subir na sua motocicleta durante a fuga, pois uma pessoa que lá se encontrava disparou um tiro de arma de fogo para o alto, de modo que o apelado prosseguiu em fuga a pé e entrou em um carro PEUGEOT de cor preta. Esclareceu que, em seguida, ficou sabendo que o seu irmão tinha sido baleado, porém, desconhece a razão pela qual o evento ocorreu e não tem conhecimento quanto à existência de desavença entre a vítima e o recorrido. Por derradeiro, disse que foi alvo de ameaças por parte de policiais militares, que ficaram parados na porta da sua casa em três ocasiões, estando-os em um carro e uma motocicleta.

Por outro lado, os depoimentos prestados em plenário pela testemunha de acusação MARCELO DOS SANTOS FREITAS e pela testemunha de defesa
MARLISON MIRANDA SANTIAGO militam favoravelmente à tese de autodefesa do recorrido alicerçada na negativa de autoria, colocando o testemunho de MARCELO
DOS SANTOS FREITAS
em dúvida quanto à presença do depoente
LUIZ FRANKLIN PINHEIRO CARDOSO na cena do crime.

A testemunha
MARCELO DOS SANTOS FREITAS, amigo da vítima,
aduziu que estava em um bar localizado na Trav. Alferes Costas, esquina com a Av. Pedro Miranda, quando a vítima compareceu no local e, passados uns 10 (dez) minutos, um elemento apareceu e efetuou disparos de arma de fogo contra ela.

O depoente informou que não visualizou o rosto do meliante, apenas o viu correndo de costas em direção ao Canal da Pirajá, e que, por suas características físicas de costas, não se parece com o recorrido, pois o elemento era mais claro e tinha cabelo liso. Além do mais, disse que não se recordava se havia uma motocicleta no local do crime e não viu a testemunha
LUIZ FRANKLIN PINHEIRO CARDOSO no local
, pois apenas se preocupou em socorrer a vítima e não soube mais de nada. Aduziu ainda que conhecia a vítima há 10 anos e não tomou conhecimento se ela havia sofrido algum tipo de ameaça.

Por sua vez, a testemunha de defesa MARLISON MIRANDA SANTIAGO, amigo e vizinho do réu, relatou em plenário que se dirigiu para o campo de futebol localizado perto da Praça do Marex/Providência para jogar bola, porém, como o jogo não ocorreu (não se recorda do motivo), retornou de lá na companhia do recorrido. Afirmou que, quando trafegavam na motocicleta do apelado na Trav. Alferes Costa próximo ao Canal São Joaquim, foram alvo de assalto por dois meliantes em uma motocicleta, que subtraíram a motocicleta de propriedade do réu, sendo que o carona, descrito como de pele clara, baixo, um pouco forte, trajando calça e uma camisa “normal”, desceu do veículo e empunhou a arma de fogo que portava. Relativamente ao comparsa, a testemunha aduziu que possuía pele mais clara que a do recorrido, porém, não tinha condições de descrevê-lo por não o ter visto muito, já tendo descido assustado da motocicleta subtraída.

O declarante aduziu que, depois do assalto, prosseguiram a pé para a casa de cada um respectivamente, contudo, após chegar na sua casa, o apelado relatou o ocorrido para um rapaz e lhe pediu ajuda para encontrar a motocicleta subtraída, após o que os três passaram a circular com o carro do rapaz em torno do local do assalto até que o depoente pediu para deixá-lo em casa, pois estava nervoso. Informou que, após dois ou três dias, o apelado contou ao depoente que sua motocicleta tinha sido encontrada em um baleamento. Disse ainda que viu o recorrido ligando para o CIOP, mas não o ouviu falar em uma ligação telefônica. Esclareceu que, nos momentos em que esteve com o réu, este não foi na delegacia para registrar boletim de ocorrência em razão do roubo da motocicleta e que não viu o recorrido, pegando uma arma na casa dele depois que voltou para ela e dela saiu em busca da motocicleta, na sua companhia e do citado rapaz.

As oitivas em plenário também abarcaram a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação MARILENE SOUSA PANTOJA DA ROCHA, Delegada de Polícia Civil que presidiu o inquérito policial, e ADONAIDE OLIVEIRA FERREIRA, policial militar cuja guarnição policial compareceu ao local do crime para averiguações, cujos depoimentos contribuíram para a melhor compreensão dos eventos que sucederam à ação delitiva.

O depoimento da Delegada de Polícia Civil se deteve essencialmente no esclarecimento quanto aos procedimentos realizados em sede policial e os vícios e/ou consequências dele advindos, contudo, dele se extrai que não chegou a seu conhecimento que a testemunha
LUIZ FRANKLIN PINHEIRO CARDOSO
(irmão da vítima) tenha sido alvo de ameaças por parte de policiais militares.

Relativamente à testemunha policial ADONAIDE OLIVEIRA FERREIRA, relatou como tomou conhecimento do fato delituoso e as diligências empreendidas a partir de então, destacando-se em suas declarações que: (i) a guarnição policial, integrada por ele e o Sargento CAMPOS (comandante da guarnição), apreendeu a motocicleta que foi abandonada na cena do crime por um meliante, que percebeu a aproximação da viatura policial e se evadiu, porém, não se recorda do sujeito em questão; (ii) o veículo apreendido se tratava de uma motocicleta de marca HONDA na cor vermelha, apresentada na delegacia após o oficial (iterativo da área) ter consultado o CIOP acerca da procedência da motocicleta encontrada no local do crime e não ter identificado registro de roubo.

Perante os jurados, o apelado, policial militar à época dos fatos, ratificou a tese de negativa de autoria, declinada no âmbito da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri. Nessa senda, confirmou o depoimento da testemunha MARLISON MIRANDA SANTIAGO no sentido que foram alvo de um assalto que resultou na subtração da motocicleta de sua propriedade e que recorreu ao conhecido BRUNO para auxiliá-lo a encontrar o veículo.

Além do mais, o apelado esclareceu que, em decorrência dos fatos criminosos apurados, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar no âmbito da sua corporação, que, por sua vez, decidiu por sua exclusão do quadro de servidores por restar provada o cometimento de disparos de arma de fogo em desfavor da vítima com uso de arma de fogo funcional.

Diante do acervo probatório produzido nos autos, resta inconteste que as versões defendidas pela Acusação e Defesa encontravam substrato probatório sob diferentes motivos e perspectivas, visto que, muito embora a vítima e a testemunha de acusação
LUIZ FRANKLIN PINHEIRO CARDOSO tenham reconhecido em juízo o recorrido como autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima e tenha havido a responsabilização funcional do apelado no âmbito administrativo, a testemunha de acusação MARCELO DOS SANTOS FREITAS, que se encontrava na companhia do ofendido durante a ação delitiva, não reconheceu o apelado como autor da infração penal e a testemunha de defesa
MARLISON MIRANDA SANTIAGO, por sua vez, relatou que a motocicleta de propriedade do réu encontrada na cena do crime foi roubada pela ação de dois meliantes em um motocicleta (um dos quais armado), versão sustentada pelo recorrido em seu interrogatório em plenário.

Assim, tendo a maioria dos jurados intimamente se convencido pela versão defensiva à luz da prova dos autos e votado pela inocência do apelado, o veredicto deve ser prestigiado em proteção à garantia constitucional da sua soberania, sendo insubsistente a insurgência ministerial pela cassação do julgamento.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
nos termos da fundamentação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025